Tribunal: TJDFT
Processo: 0703664-75.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. CONSULTA ORTOPÉDICA. RISCO VERDE. ENUNCIADO 93 DA JORNADA DE DIREITO DA SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para determinar ao réu que providencie a consulta em ORTOPEDIA - OMBRO, na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação. Em síntese, esclarece que se encontra com quadro de lesões no ombro, necessitando da realização de tratamento médico. Informa que aguarda a realização de consulta desde 25/06/2022, sem que tenha sido estabelecido prazo específico para chamada do recorrente. Requer a reforma da sentença, para que seja determinado ao recorrido que forneça a consulta no prazo máximo de 10 dias.

II. O recurso é próprio e tempestivo. Defiro ao recorrente a gratuidade de justiça. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 45541058).

III. Conforme o art. 196 da Constituição Federal de 1988 a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Na mesma linha, o art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. Não obstante o dever que tem o Estado de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, não se desconhece a importância de seguir os critérios técnicos para avaliar o quadro do requerente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera. Por outro lado, não é razoável impor ao paciente aguardar indefinidamente pelo tratamento necessário, sobretudo porque a classificação de risco amarelo configura urgência, razão pela qual a demora pode resultar em agravamento do seu quadro clínico. Nesse viés, foi editado o Enunciado 93 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ, estabelecendo que “nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”.

IV. Na espécie, o recorrente aguarda atendimento em consulta de ortopedia, da qual necessita em razão quadro de dor crônica em ombros, há cerca de 7 anos. A inserção do paciente na central de regulação ocorreu em 25/06/2022, com classificação de risco verde. Assim, constatado que o prazo de 100 dias há muito transcorreu, deve a sentença ser reformada para determinar que o Distrito Federal promova a realização da consulta pleiteada no prazo de 30 (trinta) dias da publicação deste Acórdão, de modo a estipular prazo razoável para o adequado cumprimento da decisão judicial.

V. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para determinar que o Distrito Federal providencie, no prazo máximo de 30 dias, a contar da publicação do acórdão, em favor do recorrente, a consulta em ortopedia, na rede pública ou privada.

VI. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.